Tribunal: TJES
Processo: 5011268-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011268-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA
RELATOR(A): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DENÚNCIA ANÔNIMA.
ILEGALIDADE.
NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA DEFESA.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312
e 313, I,
DO
CPP
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE.
ORDEM DENEGADA.

1.
O
contexto dos autos indica que houve prévia investigação, hipótese que a
utoriza a busca domiciliar e pessoal, a teor do disposto no artigo 240, § 1º, do CPP. Outrossim
, não
há comprovação de que os réus foram coagidos, pelas autoridades policiais, ônus que competia à defesa, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP.

2.
O

paciente
se encontra, atualmente, preso a título preventivo, e não mais em
flagrante
delito, restando superada, portanto, qualquer alegação de irregularidade, ocorrida quando de sua prisão.

3.

O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta,
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Precedente
.

4.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais
. Pelas mesmas razões,
é
incabível a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do
s
artigo
s
312
e 313, inciso I, ambos do
Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas
do caso
demonstram a inadequação de tais medidas.

5.
N
ão prospera a alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

6.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011268-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL
GOBBO ZANOTTI DE OLIVEIRA
, preso e denunciado pela suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), em face de ato do
JUÍZO DA V
ARA ÚNICA DE ITAGUAÇU,
apontado como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese,
(1.)
ilegalidade da prisão, amparada por denúncia anônima;

(
2
.
)
ausência dos motivos justificadores da prisão preventiva;
(3.)
falta de individualização dos agentes e das condutas;
(4.)
desproporcionalidade da segregação, e
(5.)
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, domicílio fixo e trabalho lícito.

Quanto aos fatos,
consta que, em 09/09/2022, policiais militares receberam denúncias de populares, informando que 03 (três) indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas no “Assentamento Ita”, Município de Itaguaçu/ES.

A guarnição prosseguiu para a localidade, e abordou o ora paciente, GABRIEL, e o corréu CASSIANO.

CASSIANO confirmou que praticava o tráfico de drogas na companhia de GABRIEL. Informou mais, que mantinha entorpecentes armazenados no quintal de sua casa, local onde foram apreendidos 05 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,2 kg.

Já GABRIEL, declinou que seu irmão, DIEGO, estava na posse de mais drogas e de arma de fogo, o que motivou a continuidade das diligências.

No local indicado, as autoridades policiais flagraram DIEGO, na posse de 30 pinos de cocaína, em atitude indicativa do tráfico de drogas. No quintal, foram localizados outros 65 pinos de cocaína, 01 porção de cocaína e 01 metralhadora calibre .380, de fabricação caseira, em desacordo com a legislação vigente.

Após exame das alegações defensivas, entendo que
não
estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início, destaco que o contexto dos autos indica que houve prévia investigação, hipótese que autoriza a busca domiciliar e pessoal, a teor do disposto no artigo 240, § 1º, do CPP.

Outrossim, não há nos autos comprovação de que os réus foram coagidos, pelas autoridades policiais, ônus que competia à defesa, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP
1
.

Sem embargo, destaco que o Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 3761798), não aponta qualquer mácula, tendo sido observadas, pela Autoridade Policial, as formalidades legais previstas no Código de Processo Penal, e na Constituição da República.

Ademais, o paciente se encontra, atualmente, preso a título preventivo, e não mais em flagrante delito, restando superada, portanto, qualquer alegação de irregularidade ocorrida quando de sua prisão.

E ao contrário do que aduz a defesa, a Magistrada em atuação da Audiência de Custódia analisou os indícios de prova e individualizou as condutas flagradas, amparando sua decisão, datada de 11/11/2022, nos
“i
ndícios concretos de reiteração delitiva e estrutura organizada para a prática de crimes”
(Id. 3761800).

Posteriormente, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, em 24/11/2022, 15/12/2022 e 28/03/2023, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema E-Jud (Id. 5307870).

Agora,
nesta análise exauriente,
também entendo pela necessidade da manutenção da medida constritiva, com fundamento na garantia da ordem pública, mormente a
gravidade do caso concreto
(
apreensão de vultosa quantidade de
drogas
e arma de fogo, em situação indicativa de associação para o tráfico
)
.

Com efeito, cuida-se de investigação de crimes graves e complexos (tráfico e associação para o tráfico de drogas), pluralidade de réus e significativa apreensão de drogas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a gravidade em concreto da conduta
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, cito precedente:

“(...)
A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública
. 3. No caso, o Decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com destaque para a diversidade dos entorpecentes, a indicar a perniciosidade social da ação. 4. As instâncias de origem também apontam o fundado receio de reiteração delitiva como motivo para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, está expresso que o Agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em outra ação penal, de forma que seria reincidente específico. (...) 5. Nesse cenário, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (...)” (
STJ;
AgRg no HC n. 787.479/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 29/3/2023, negritei e grifei).

Importa destacar mais que, consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, no presente caso, a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
2
, as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Por fim, não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição da pena.

Com estas considerações,

em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4001876),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”.

2
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.